Tribunal: TJSP
Processo: 1019715-47.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. OBRIGAÇÃO DE DAR. PRELIMINARES. Possibilidade de ajuizamento de ação de exibição de documentos pelo procedimento comum. Matéria estranha ao litígio. Legitimidade passiva do banco corréu. Acolhimento. Pertinência subjetiva entre o sujeito e a pretensão deduzida em juízo. MÉRITO. Alegação da consumidora de que teria que ser informada acerca da negativação, bem como da

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. OBRIGAÇÃO DE DAR. PRELIMINARES. Possibilidade de ajuizamento de ação de exibição de documentos pelo procedimento comum. Matéria estranha ao litígio. Legitimidade passiva do banco corréu. Acolhimento. Pertinência subjetiva entre o sujeito e a pretensão deduzida em juízo. MÉRITO. Alegação da consumidora de que teria que ser informada acerca da negativação, bem como da natureza e do ciclo evolutivo da dívida. Notificações, entretanto, comprovadas e que observaram o entendimento firmado pela C. Corte Superior no REsp 1.083.291/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos. Incidência, na hipótese, da Súmula 359 do C. STJ. Restrições creditícias não desconstituídos pela apelante, que não apresenta a quitação da obrigação e possui anotações preexistentes. Precedentes do E. TJSP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a legitimidade passiva do corréu BANCO ITAUCARD S/A.